Tribunal: TJMMG
Processo: 2000831-49.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000831-49.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/03/2024 Publicação: 19/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 32, § 1º-A E § 2º DA LEI N. 9.605/98 – ESTADO DE NECESSIDADE – ART. 43 DO CPM – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTO DA REPRIMENDA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luciano Moreira Garcia e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante para, mantida sua condenação pela prática do crime previsto no art. 32, § 1º-A e § 2º (Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos), da Lei n. 9.605/98, reduzir sua pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, sob as condições estabelecidas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Luciano Moreira Garcia contra a sentença de primeiro grau que o condenou a uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo art. 32, §1-A e § 2º (Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos), da Lei n. 9.605/98. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 30/11/2021 (Evento 1, RECE_DENUN2), que: No dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Benedito Silva Ornelas, em frente ao n. 96, Formoso/MG, o denunciado, em serviço, efetuou um disparo de arma de fogo contra um cachorro. Noticiam os autos que, na data e hora citados, o denunciado, em serviço, foi até a rua onde se encontra a sua residência e perguntou aos transeuntes qual era o cachorro que havia matado sua galinha, sendo apontado pelos mesmos quais animais teriam praticado o ato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nesse instante, uma menina agarrou um dos cachorros alegando que não deixaria o denunciado matá-lo, enquanto o outro animal correu do militar, que fez gestos para chamá-lo e agradá-lo, com o intuito do cachorro se aproximar dele. Com a aproximação do cão, o denunciado que se encontrava atrás da viatura, realizou um disparo de arma de fogo e, em sequência, saiu de trás do veículo jogando o cachorro, já falecido, perto de um poste. A conduta do denunciado causou revolta na população local, tendo em vista que, no momento em que matou o cachorro, haviam várias pessoas na rua e, inclusive, crianças brincando pedindo para que o militar não cometesse tal ato. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb. PM LUCIANO MOREIRA GARCIA como incurso no art. 32, §1-A e §2º (Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos) da lei 9.605/98, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. Foram inquiridas, em audiência, as seguintes testemunhas arroladas na denúncia (Evento 19): Wilson Diógenes de Miranda Flores (VÍDEO2); Maria Verônica de Jesus (VÍDEO3); Vanessa Pereira da Silva (VÍDEO4); e Fabiana dos Reis Carneiro dos Santos (VÍDEO5). Em nova audiência (Evento 49) para reinquirição das testemunhas arroladas na denúncia, uma vez que o réu não havia sido citado na data em que a primeira oitiva foi realizada, foram colhidos os depoimentos de Vanessa Pereira da Silva (VÍDEO2); Fabiana dos Reis Carneiro dos Santos (VÍDEO3); Wilson Diógenes de Miranda Flores (VÍDEO4); Maria Verônica de Jesus (VÍDEO5); e Cb PM Maxwell Ferreira Moreno (VÍDEO6). Realizada audiência para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa (Evento 91), foram ouvidos Carlos Lacerda da Silva (VÍDEO2) e Bruna Silva de Jesus (VÍDEO3). Foi realizado o interrogatório do acusado (Evento 105, VÍDEO2). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a defesa se manifestaram pela apresentação de alegações finais orais, em plenário (Eventos 119 e 124). A sessão de julgamento foi realizada em 04/09/2023 (Evento 158). A sentença foi publicada no Evento 163 e condenou o acusado a uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo art. 32, § 1º-A e § 2º (Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos) da Lei n. 9.605/98. Irresignada, a defesa do condenado interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (Eventos 168) pleiteando o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e absolver o réu sob o fundamento da excludente do estado de necessidade. Alternativamente, pugna pela absolvição por ausência de provas, com base no princípio do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 in dubio pro reo, ou, caso mantida a sua condenação, sejam modificadas as circunstâncias judiciais e aplicada a menor fração de aumento da pena. Em suas razões (Evento 178), alega o apelante que as provas dos autos não comprovam os fatos narrados na denúncia. Segundo ele, o cachorro foi alvejado pelo militar dentro do quintal de sua residência, quando tentou avançar contra ele, o que foi confirmado por duas testemunhas, notadamente por Carlos Lacerda (Evento 91, VÍDEO2), única a presenciar os fatos. Assevera que as demais testemunhas, inclusive a Sra. Vanessa, a principal das arroladas pela acusação, não souberam precisar o local de onde foi dado o tiro. Argumenta o apelante ter agido em indubitável estado de necessidade justificante, nos termos do art. 42, inc. I, e art. 43, ambos do Código Penal Militar, uma vez que atirou no cão para proteger a sua própria integridade física. Aponta o recorrente que os moradores vizinhos, ouvidos como testemunhas, afirmaram que o animal não tinha dono, era agressivo e que eles já haviam sido atacados pelo cão, de modo que sua morte trouxe paz à comunidade local. Sustenta o apelante que, caso mantida a condenação, seja reformada a dosimetria aplicada, porquanto foram sopesadas 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais devem ser modificadas, sob os seguintes argumentos: A gravidade do crime não pode ser considerada desfavorável porque tal gravidade é inserida no próprio tipo penal, razão pela qual deve ser reformada. A extensão do dano não poder ser desfavorável ao recorrente sob o fundamento de que traumatizaram pessoas, haja vista que não há referida prova no crivo do contraditório, nem foi apurado suposto trauma, devendo ser igualmente reformada. Os meios empregados pelo agente foram aqueles que estavam à sua disposição, não tendo notícias de outros disparos ou de qualquer outra ação que pudesse ser dolorosa para o animal, devendo, por isso, ser desconsiderada. O modo de execução fundado na hipotética análise de que o recorrente teria chamado o cão com as mãos não prospera, pois, referida hipótese não restou comprovada, mesmo porque, o animal não foi abatido na via pública, nem atrás de viatura, mas sim, dentro da residência do recorrente, depois de haver matado diversas aves do mesmo e tentar mordê-lo. A reforma é medida que se impõe. Por fim, quanto ao lugar do crime, demasiadamente comprovado nos autos que se deu dentro do perímetro residencial do recorrente, completamente diferente daquele alegado na sentença, razão pela qual impera a reforma. Ainda com relação à dosimetria da pena, argui o apelante que deve ser modificada a fração de aumento da pena, majorada em seu grau máximo de 1/3 (um terço), para o grau mínimo, haja vista ser o recorrente primário, de bons antecedentes e um bom policial. Em suas contrarrazões recursais (Evento 183), o Ministério Público pugna que se conheça do recurso e, no mérito, seja ele desprovido e mantida a condenação do apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alega o apelado que as provas dos autos, no tocante à prática do crime pelo apelante, são claras, ficando sobejamente demonstrado que o recorrente foi ao local com a intenção de atirar contra o animal, tendo-o atraído, de forma insidiosa, a fim de executá-lo, por ter matado sua galinha. Argumenta o apelado que a tese de estado de necessidade apresentada pelo recorrente não pode ser acolhida, uma vez que ausente, no caso em apreço, o requisito da autorização legal para agir a fim de salvar alguém de perigo atual e inevitável. Afirma o apelado que o animal era dócil e brincava com outro cachorro no momento dos fatos, tendo, inclusive, atendido ao chamado do apelante antes de ser por ele executado. Ressalta o apelado que o apelante cometeu o crime quando estava em serviço, fardado, com a arma e a viatura da Polícia Militar, causando ainda mais reprovabilidade a sua conduta. Remetidos os autos para este eg. Tribunal, a senhora Procuradora de Justiça que nele exerce suas atribuições, em seu parecer (Evento 7), opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, com a manutenção integral da decisão de 1ª instância que condenou o apelante nas sanções do artigo 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei n. 9.605/98. Argumenta a eminente Procuradora de Justiça que o acervo probatório dos autos comprova os fatos narrados na denúncia e que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos necessários à caracterização da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade. No tocante à pretensão de redução da causa de aumento de pena, alega a senhora Procuradora de Justiça que não deve ser reconhecida a fração mínima de 1/6, porque a escolha do quantum de aumento de pena está atrelada às peculiaridades do caso e não ao fato de ser o recorrente primário e de bons antecedentes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento apenas para ajustar a dosimetria da pena, mantendo-se, entretanto, a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 32, §1-A e §2º (Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos), da Lei n. 9.605/98. De início, o apelante pugna pela sua absolvição sob o fundamento da excludente do estado de necessidade, alegando ter atirado no cão para proteger a sua própria integridade física. Razão não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao tratar do estado de necessidade como excludente do crime, o Código Penal Militar assim estabelece: Art. 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo. O reconhecimento do estado de necessidade justificante como causa excludente da ilicitude exige a demonstração de todos os requisitos previstos no art. 43 do Código Penal Militar, o que não ocorreu no caso em apreço. Conquanto o apelante afirme que atirou contra o cachorro dentro do quintal de sua residência, quando o animal tentou avançar contra ele, não foram satisfeitos os requisitos imprescindíveis para a caracterização da excludente. E o exame sobre o estado de necessidade não pode limitar-se a discutir a existência do perigo, supostamente consistente em um ataque do animal. Devem ser satisfeitos todos os requisitos do art. 43 do Código Penal Militar para o reconhecimento da justificante. E nem mesmo a existência do perigo se pode constatar. Se, por um lado, a testemunha Carlos Lacerda da Silva (Evento 91, VÍDEO2), a qual declarou ter presenciado a execução do animal, afirma que o cachorro era bravo e atacou o acusado; de outro, a testemunha Fabiana dos Reis Carneiro Santos (Evento 49, VÍDEO3), que se encontrava, na data dos fatos, na residência de Vanessa da Silva Pereira, vizinha do apelante, disse que o acusado atraiu o cachorro com as mãos como se fosse fazer um agrado a ele, quando, então, o animal correu para trás da viatura que estava estacionada em frente à casa do acusado, e ocorreu o disparo. De acordo com a testemunha Vanessa (Evento 49, VÍDEO2): o acusado chegou na viatura e perguntou ao vizinho que morava na frente qual era o cachorro que estava matando galinhas; que ficou com medo do acusado matar sua cachorra Belinha, a qual, no momento dos fatos, brincava com o cão que foi executado; que pegou sua cachorra e entrou para dentro de casa; que não se recorda de ter visto o acusado com arma de fogo; que o cachorro que foi morto era de porte médio e que não parecia ser agressivo; que o acusado estava nervoso e por isso imaginou que ele ia matar o animal; que não viu o tiro, apenas escutou; que sabe dizer se o disparo foi dado na rua ou na casa do acusado. Depreende-se dos autos que, no momento dos fatos, o cachorro brincava com a cadela Belinha, pertencente à vizinha do apelante, quando foi por ele atraído, de forma ardilosa e insidiosa, para ser, na sequência, morto. Como se vê, o apelante procurou o animal com a intenção de matá-lo. Inexistem nos autos elementos de prova que evidenciem o potencial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ofensivo do animal e qualquer situação de perigo e risco à integridade física do acusado que pudesse justificar a sua conduta. A propósito, deve ser visto com reservas o depoimento da testemunha Bruna Silva de Jesus, arrolada pela defesa, a qual, em primeiro depoimento, disse ter visto o acusado entrando na casa dele, ouvido o estampido e depois o visto arrastando o cachorro pelo rabo. Em juízo, afirmou ter presenciado o momento em que o cachorro avançou no acusado e este atirou. Advertida pelo magistrado acerca do compromisso de dizer a verdade, a depoente justificou que mudou a versão do depoimento porque estava de resguardo à época do primeiro depoimento e ficou com receio de que pudesse ser intimada a testemunhar em juízo por diversas vezes (Evento 91, VÍDEO3, 01m41s a 03m20s). O argumento utilizado para a mudança no depoimento não se concilia com o conteúdo do primeiro depoimento. Se a depoente pretendia evitar o desconforto de ter que comparecer várias vezes em juízo, como presta informação no sentido de que não viu o ataque do animal. Esta informação, que possui potencial de justificar a conduta do apelante, deveria ter sido dita no momento em que a testemunha pretendia evitar o processo. A incoerência de seu segundo depoimento é evidente. Pelo que se extrai do acervo probatório constante dos autos, a conduta praticada pelo apelante não foi motivada pela proteção de sua integridade física diante da certa e inevitável situação de perigo consubstanciada no ataque do animal contra o apelante, mas, sim, pelo fato de o cachorro ter matado suas galinhas. Mesmo que houvesse provas de um ataque do animal, o que não há, o estado de necessidade também não pode ser reconhecido porque é requisito expresso do art. 43 do Código Penal Militar que o apelante não tenha provocado a situação de perigo. No caso, está cabalmente comprovado que o apelante interrompeu a sua jornada de trabalho e foi ao encontro do animal, atraindo-o para o local em que foi abatido. Mesmo que houvesse situação de perigo, foi o próprio apelante que o provocou. Também não ficou satisfeito o requisito da proporcionalidade da ação perpetrada pelo apelante. Segundo o art. 43 do CPM, a conduta típica somente pode ser justificada quando o sujeito não podia de outro modo evitar o dano causado. Ora, um policial que é treinado para defender-se de criminosos armados e, nesse contexto, é orientado para não causar a morte de agressores, precisaria matar um cachorro vira-latas que vive na rua e estava brincando com outro animal? Se o animal tivesse atacado, o que, repito, não se pode constatar no caso, bastaria um "tiro de advertência" para desencorajar o atrevido animal. Se o "tiro de advertência" intimida e faz parar criminosos perigosos, por que não poderia evitar o ataque do cachorro vira-latas? Não há qualquer informação indicativa de que o apelante usou meio menos gravoso para conter o suposto ataque do animal. O apelante poderia evitar a morte do animal, mas atirou diretamente contra ele para provocar a sua morte. Sua conduta típica não possui justificação alguma. Também cabe observar o requisito expresso no art. 43 do CPM de que mal causado, por sua natureza e importância, seja consideravelmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 inferior ao mal evitado. Qual seria o mal evitado? O vira-latas iria matar o apelante? Não há qualquer elemento de informação que leve a tal conclusão. O vira-latas iria morder o apelante e lhe causar lesão corporal grave? Não há qualquer elemento de informação no sentido de que o apelante correu o risco de ter uma lesão grave que justificasse a morte do vira-latas. Por fim, se o vira-latas fosse um animal agressivo, que colocava em risco a integridade dos moradores do local, como pretende fazer crer o apelante, era seu dever legal enfrentar a situação de perigo para salvar os referidos moradores. E o art. 43 do CPM impede o reconhecimento da causa excludente de ilicitude quando o agente era legalmente obrigado a arrostar o perigo. Não é possível, portanto, acolher a tese de estado de necessidade justificante suscitada pelo apelante. Não se encontra satisfeito nenhum dos requisitos expressos para o reconhecimento do estado de necessidade. No caso em apreço, há elementos suficientes para se imputar a prática do crime de maus-tratos a animal doméstico ao acusado. Evidenciado o dolo e ausente qualquer causa excludente de ilicitude, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe. No que se refere à pretensão do apelante de reforma da dosimetria aplicada, entendo que as circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas no decreto condenatório foram devidamente fundamentadas em elementos concretos constantes dos autos, de modo que não merecem qualquer reparo. Ademais, constata-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos, nos termos do art. 32, §1º-A, da Lei n. 9.605/98. Contudo, o pleito do apelante relativo à modificação da fração de aumento da pena, a fim de que seja majorada em seu grau mínimo, merece ser acolhido; não pelos argumentos aduzidos pelo apelante, de que é réu primário, bom policial e possui bons antecedentes, mas por ausência de fundamentação na exasperação da pena. Extrai-se da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 163): Na segunda fase da aplicação da pena, após analisar as circunstâncias agravantes e atenuantes, não se verificou ou qualquer hipótese de incidência que autorize elevação da pena-base, nem mesmo possibilidade de registro de atenuante. Neste caso, verificou-se a causa especial de aumento de pena, nos termos do artigo 32 §2 – da Lei nº 9.605/32 (sic), diante da morte do animal (cão/gato), aplica-se a causa de aumento de 1/3. A consideração deixou de reconhecer a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do Código Penal Militar, pois o apelante estava fardado, usando viatura policial e em serviço. No que diz respeito à causa de aumento, a despeito de não haver um critério matemático para a escolha das frações de aumento de pena, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sua fixação deve observar as peculiaridades do caso concreto e o livre convencimento motivado do julgador. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 5. Por fim, Em relação à fração de aumento utilizada para exasperar a basilar na primeira e tapa da dosimetria, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias (AgRg no AREsp n. 2.383.603/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 873.506/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024. Grifei). No caso em tela, a causa de aumento foi majorada em seu grau máximo sem qualquer fundamentação pelo órgão julgador. Inexistindo, pois, fundamentação para justificar a aplicação do quantum de agravamento da pena em seu grau máximo, entendo que o aumento deverá operar-se em seu mínimo legal, de um sexto. Na ausência de fundamentação, o condenado tem direito à pena mínima estabelecida em lei. Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante para, mantida sua condenação pela prática do crime previsto no art. 32, §1º-A e §2º (Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos), da Lei n. 9.605/98, reduzir sua pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Considerando o disposto no art. 16 da Lei n. 9.605/98, concedo a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, sob as condições estabelecidas pelo juízo da execução. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de março de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator